Tribunal: TJMT
Processo: 1005967-05.2023.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005967-05.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GREIZIBELE BORSATTI FERREIRA - CPF: 026.528.591-70 (APELANTE), GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 051.636.891-50 (ADVOGADO), JULIO CESAR MARTINS FERREIRA - CPF: 630.442.771-91 (APELANTE), JOSELIA RAFAEL DE AZEVEDO - CPF: 020.140.471-03 (APELANTE), WILSON JOSE AMORIM DA SILVA - CPF: 957.524.631-49 (APELANTE), LUAN LOUREIRO BRUSCHI - CPF: 031.272.101-32 (APELADO), LUAN LOUREIRO BRUSCHI - CPF: 031.272.101-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. POSSE DE MÁ-FÉ. INDEFERIMENTO DE PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS EXTEMPORÂNEAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional de usucapião especial rural formulado pelos réus e procedente o pedido inicial de imissão na posse formulado pelo autor. Os apelantes sustentam (i) o preenchimento dos requisitos legais para aquisição da propriedade por usucapião especial pró-labore; (ii) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral e da desconsideração de documentos apresentados tardiamente; e (iii) o direito à indenização por benfeitorias realizadas na área litigiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral e documental requerida pelos apelantes; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião especial rural; e (iii) determinar se os apelantes fazem jus à indenização por benfeitorias realizadas na área objeto do litígio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação extemporânea do rol de testemunhas, sem justificativa plausível, configura preclusão temporal nos termos dos arts. 357, §4º, e 218, §3º, do CPC, não caracterizando cerceamento de defesa.

A juntada de documentos após a fase instrutória exige justificativa concreta para sua intempestividade, nos termos do art. 435 do CPC, o que não foi observado pelos apelantes.

O pedido de usucapião especial rural não pode ser acolhido quando os réus são proprietários de outros imóveis rurais e não demonstram posse exclusiva, contínua, com ânimo de dono e moradia habitual sobre toda a área litigiosa.

A posse exercida com ciência da existência de litígio judicial e da ausência de legitimidade dominial caracteriza-se como injusta e de má-fé, o que inviabiliza o reconhecimento da usucapião e o direito à indenização por benfeitorias.

O direito à indenização por benfeitorias úteis pressupõe a boa-fé do possuidor, nos termos dos arts. 1.219 e 1.220 do CC, o que não restou comprovado no caso concreto.

A simples alegação de função social da propriedade não legitima a aquisição originária do bem por usucapião quando ausente a boa-fé e a comprovação dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A preclusão temporal por apresentação intempestiva de rol de testemunhas e documentos, sem justificativa idônea, não configura cerceamento de defesa.

O reconhecimento da usucapião especial rural exige a posse exclusiva, mansa, pacífica, com ânimo de dono e moradia habitual, requisitos que devem ser comprovados de forma robusta.

A posse injusta e de má-fé afasta o direito à usucapião e à indenização por benfeitorias, ainda que úteis, nos termos dos arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXII, e 191; CPC, arts. 218, §3º, 357, §4º, 370, 435, parágrafo único, e 85, §11; CC, arts. 96, §2º, 1.219 e 1.220.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.249.508/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1005967-05.2023.8.11.0007

APELANTE: GREIZIBELE BORSATTI FERREIRA, JULIO CESAR MARTINS FERREIRA, JOSELIA RAFAEL DE AZEVEDO, WILSON JOSE AMORIM DA SILVA

APELADO: LUAN LOUREIRO BRUSCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GREIZIBELE BORSATTI FERREIRA, JÚLIO CESAR MARTINS FERREIRA, JOSELIA RAFAEL DE AZEVEDO e WILSON JOSÉ AMORIM DA SILVA,
contra sentença proferida nos autos da ação de imissão na posse nº
1005967-05.2023.8.11.0007
ajuizada por
LUAN LOUREIRO BRUSCHI,

ue
julgou procedente o pedido autoral para determinar a imissão do promovente na posse de imóvel rural com área de 95,856 hectares, destacado da matrícula n. 2.660, atualizada sob o n. 4.880, do 1º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de Paranaíta/MT e ,
improcedente a reconvenção manejada pelos apelantes, a qual pretendia, em síntese, o reconhecimento da usucapião da área de 95,856 hectares objeto da matrícula nº 4.880 e indenização por supostas benfeitorias.

O imóvel fora adjudicado judicialmente ao autor, ora apelado, por sentença com trânsito em julgado em ação de cobrança de honorários advocatícios movida contra a empresa DAI – Assistência Integrada S/C Ltda., que, por sua vez, obtivera tal bem como pagamento por serviços contábeis prestados à Agropecuária Mogno S/A, então proprietária da gleba maior.

Os requeridos, ora apelantes, alegaram posse mansa e pacífica desde 2014, com base em cadeia possessória iniciada por
Geovam
Leite de Oliveira,
razão pela qual requereram o reconhecimento do domínio por usucapião, bem como indenização por benfeitorias supostamente realizadas no valor de R$ 460.999,00.

Sustentam, em síntese: (i) ocorrência de cerceamento de defesa, porque não foram ouvidas as testemunhas arroladas e juntados documentos novos, requerendo a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória; (
ii
) alegação de posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 10 anos, em razão da cadeia possessória estabelecida, tendo cumprido os requisitos para o reconhecimento da usucapião especial rural; (
iii
) má-fé do apelado na condução de negociação para aquisição do imóvel, com a prática de

venir
e
contra

factu
m

propriu
m
;
(
i
v
) existência de benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, no valor de R$ 460.999,00, pugnando por indenização.

Nas contrarrazões, o apelado
LUAN LOUREIRO BRUSCHI
ajuizou
pede o desprovimento do recurso (id
280014508).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

De início, adianto que não prospera a alegação dos apelantes de ocorrência de cerceamento de defesa em razão do não acolhimento do rol de testemunhas e documentos juntados extemporaneamente.

Nos termos dos arts. 357, §4º, e 218, §3º, do CPC, quando o juiz determinar a produção de prova testemunhal, deverá fixar prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas.

Na ausência de prazo determinado na decisão, como razão o juiz de origem em rejeitar o rol de testemunhas apresentado pelos apelantes apenas 02 dias antes da audiência de instrução, eis que operada a preclusão temporal.

Isto é, a oitiva de testemunhas está sujeita ao devido processo legal e preclusão.

O artigo 357, §4º do CPC, determina que o rol de testemunhas deve ser apresentado no prazo comum de 15 dias após o saneamento.

Os apelantes, cientes da audiência designada em 23/05/2024, apresentaram o rol apenas em 21/05/2024, incorrendo em flagrante intempestividade, como reconhecido na decisão de ID 280014449.

Além disso, não demonstraram qualquer impedimento justificável para a extemporaneidade, tampouco indicaram a imprescindibilidade das testemunhas para a elucidação da controvérsia.

Assim, o indeferimento da oitiva não comprometeu o contraditório nem a ampla defesa, tratando-se de exercício legítimo do poder-dever de condução do processo pelo magistrado (art. 370 do CPC).

Em relação aos documentos, o art. 435, par. único, do CPC autoriza o juiz a analisar a conduta da parte no que tange à juntada extemporânea de documentos, impondo-lhe o ônus de comprovar o motivo que a impediu de fazê-lo em momento oportuno. No caso em apreço, os apelantes não se desincumbiram desse ônus, de modo que o juízo a quo não incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir a juntada dos mencionados documentos após a fase instrutória.

O artigo 435 do CPC permite a juntada de documentos novos, mas impõe como condição a demonstração de que tais documentos se tornaram acessíveis apenas após a contestação ou petição inicial, além da necessidade de comprovação do motivo impeditivo da juntada anterior.

Os apelantes não demonstraram qualquer elemento novo ou impeditivo, limitando-se a alegar genericamente “recuperação de backups”. Tal alegação, sem prova técnica idônea, não satisfaz o ônus processual previsto em lei.

A postura processual dos apelantes, ao juntarem documentos de forma extemporânea e desprovida de justificativa plausível, indica tentativa de inovação indevida dos autos, sendo correta, portanto, a inutilização desses elementos pela sentença.

Assim, não há falar em nulidade da sentença ou reabertura da fase instrutória, porquanto respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa.

Rejeito,
portanto, a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Eminentes Pares,

A controvérsia recursal cinge-se à (i) alegação dos apelantes de que exercem posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre toda a área litigiosa desde o ano de 2014, com ânimo de dono, tendo nela estabelecido moradia e desenvolvido atividade produtiva, o que embasaria pedido de reconhecimento de usucapião, formulado em sede de reconvenção; (ii) à suposta ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral e da desconsideração de documentos juntados ao final da instrução; e (iii) à pretensão de indenização pelas benfeitorias úteis eventualmente realizadas no imóvel.

Sabe-se que a usucapião especial rural (pró-labore), disciplinada no art. 191 da CF/88, pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) posse mansa e pacífica por 5 anos ininterruptos, (ii) área de terra não superior a 50 hectares, (iii) tornar a área produtiva pelo trabalho próprio ou de sua família e (iv) estabelecer nela sua moradia.

No que se refere a Júlio e Greizibele, não há que se falar em fixação de moradia, tampouco se verifica o decurso do prazo mínimo de 15 anos de posse exigido para a usucapião extraordinária, além do que restou comprovado que possuem outro imóvel, circunstância que afasta o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião.

Quanto a Wilson e Josélia, a vinculação destes à área remonta apenas ao ano de 2020, ou seja, período inferior a cinco anos. Ademais, a cadeia possessória alegada por eles remonta a prazo inferior a dez anos contados da primeira oposição à posse, não sendo possível, portanto, o reconhecimento da usucapião extraordinária em seu favor.

Com efeito, o conjunto probatório revela a ausência dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião especial pleiteada.

A uma, porque os apelantes Greizibele e Júlio, conforme noticiado em processo de recuperação judicial aportado aos autos, são reconhecidamente proprietários de outros imóveis rurais, circunstância que inviabiliza o pedido de aquisição de propriedade sob o fundamento do citado art. 191.

A duas, porque os apelantes Wilson e Joselia afirmaram em seus depoimentos que apenas parte de sua posse e benfeitorias diz respeito à área objeto desta demanda, encontrando-se a maior parte de suas posses e investimentos fora dos limites do imóvel do apelado.

A três, porque não restou demonstrado de forma cabal o preenchimento do requisito de moradia habitual na área, tampouco a realização de investimentos de interesse social e econômico, conforme evidenciado na instrução probatória.

A quatro, porque não há controvérsia sobre a origem da posse dos apelantes decorrer de mera sucessão de atos de invasão da área, sem qualquer título legitimador.

A sentença bem enfrentou a questão

Os depoimentos prestados na instrução deixaram ainda mais evidente que os apelantes possuíam pleno conhecimento do conflito possessório existente sobre o imóvel, da ineficácia dos títulos apresentados para comprovar a cadeia de transmissão da posse e dos óbices registrais consistentes em arresto e penhora existentes sobre a matrícula do imóvel em favor da DAI – Assistência Integrada S/C Ltda, sucessora da antiga proprietária Agropecuária Mogno S/A.

Não se coaduna com o
animus
legítimo de aquisição da propriedade a ciência inequívoca de que se trata de área estranha, invadida, desde o primeiro ato de apossar-se dela.

Ainda que se considerasse unicamente a cadeia de sucessão apresentada pelos apelantes (o que por si só já constitui título precário e ineficaz, por ausência de formalidades legais), os depoimentos e documentos juntados evidenciaram que todos os antecedentes possessórios, de boa ou má-fé, tinham ciência de que a área não lhes pertencia e de que havia discussão judicial travada pela DAI para reaver a posse da área.

A simples alegação de uso do solo para atividades agropecuárias, desacompanhada de prova robusta de ocupação exclusiva e de boa-fé, não tem o condão de desconstituir título dominial judicialmente reconhecido.

Mais grave: os próprios apelantes confessaram, em petição (ID 155263908 – na origem), que o negócio jurídico daquela porção de terras, com o anterior possuidor sequer se aperfeiçoou, o que fragiliza ainda mais a sua posse.

Desse modo, não há razões jurídicas para reconhecer que a posse exercida pelos apelantes foi mansa, pacífica e, sobretudo, de boa-fé. Logo, não preenchem os requisitos para o reconhecimento da usucapião especial pró-labore, porquanto ausente título legítimo, possuindo, em verdade, posse injusta desde sua origem. Ratifica-se, portanto, a improcedência do pedido reconvencional de usucapião.

O argumento dos apelantes de que exercem função social no imóvel e que o autor jamais utilizou a terra não se sustenta juridicamente.

O direito de propriedade é protegido constitucionalmente (art. 5º, XXII da CF) e se consolidou em favor do apelado por meio de adjudicação judicial com trânsito em julgado.

A função social da propriedade, embora relevante, não revoga o direito do proprietário legítimo de reaver o bem esbulhado ou invadido, especialmente quando exerce seu direito por meio de ação judicial regularmente instruída.

O apelado demonstrou interesse em ocupar e regularizar o imóvel, e sua “inatividade” decorre da complexa batalha judicial que perdurou mais de 15 anos e das resistências apresentadas por terceiros ocupantes. Não se pode exigir do proprietário, impedido de exercer a posse por invasão, que seja punido com a perda da propriedade por inércia forçada.

Os apelantes imputam má-fé ao apelado na condução das negociações para aquisição amigável do imóvel, acusando-o de prática de comportamento contraditório denominado
venire contra factum proprium.

Contudo, não merece acolhida tal alegação.

Ao contrário, constata-se conduta pouco reta dos apelantes, ao utilizarem documentos precários e informações inverídicas para sustentar a prática de determinados atos em juízo.

Ilustrativamente, os documentos juntados evidenciam que a suposta proposta de compra e venda minuta encartada aos autos teve sua assinatura aposta apenas pela apelante Greizibele, estando ausente a assinatura das demais partes.

Some-se a isso a enorme disparidade entre o valor alegado para compra da área e aquele efetivamente oferecido em audiência de conciliação, comprovando a falta de seriedade e boa-fé na tentativa de adquirir o imóvel.

Ademais, na tentativa de justificar o pedido de indenização por extensas benfeitorias, os apelantes juntaram simples relatório fotográfico, sem qualquer comprovação fiscal ou documental idônea de que efetivamente realizaram as melhorias.

Portanto, não se verifica no presente caso a ocorrência do
venire contra factum proprium
, mas, antes, uma investida dos apelantes em tentar convencer o Juízo com elementos probatórios frágeis ou contraditórios.

Bem a propósito, a regra do art. 1.219 do Código Civil assegura ao possuidor de boa-fé o direito de retenção do imóvel pelos valores de benfeitorias necessárias e úteis nele realizadas.

Além disso, no que tange à alegação de benfeitorias realizadas no imóvel objeto da presente controvérsia possessória, a análise dos documentos acostados aos autos, bem como das provas orais colhidas durante a instrução processual, evidencia que as intervenções promovidas pela parte apelante se limitaram à construção de curral, instalação de cercas e outras melhorias correlatas.

Tais obras, consoante interpretação doutrinária e jurisprudencial dominante, caracterizam-se como benfeitorias úteis, nos termos do art. 96, §2º, do Código Civil, porquanto destinadas a facilitar ou a aumentar o uso do bem, sem, contudo, lhe alterar a substância.

Contudo, no caso vertente, não há plausibilidade fática sobre a boa-fé dos apelantes na posse do imóvel, consoante restou exaustivamente demonstrado na instrução probatória.

É que a origem da posse foi marcada pela invasão, pelo conhecimento prévio de que se tratava de área litigiosa, objeto de discussão entre sua legítima proprietária (DAI) e seus credores, além da nítida ciência de que a situação registral da área estava gravada com ônus de arresto e penhora, obstando qualquer alegação de ignorância.

Caracterizada a má-fé na posse, portanto, indefere-se o pedido de indenização pelos valores alegados de benfeitorias, porque ausente o pressuposto fático autorizador. Ademais, sequer houve comprovação cabal nos autos, mediante documentação idônea, da realização das obras e benfeitorias descritas pelos apelantes.

Como amplamente sedimentado pela jurisprudência desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça, ao contrário do possuidor de boa-fé, o de má-fé não lhe assiste o direito de retenção do bem nem de indenização pelas úteis ou voluptuárias, consoante dispõem os arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil.

Veja-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2.
Não cabe indenização do possuidor de má-fé quanto a benfeitorias comprovadamente reconhecidas como úteis.

3. Não se conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão que não conheceu de agravo em recurso especial.

Incidência da Súmula n. 182 do STJ.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.249.508/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

EM conclusão, consolidada a condição de possuidores de má-fé, não fazem jus à indenização por eventuais benfeitorias.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
a fim de manter a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido reconvencional de usucapião e procedente o pedido inicial para imissão do autor na posse do imóvel. Com o desprovimento do recurso, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da causa e da reconvenção, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025